Tribunal: TJBA
Processo: 8060034-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060034-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MURILO ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE FRAUDE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais (processo nº 0604765-70.2024.8.05.0001), ajuizada por Tiago Ferreira de Jesus, na qual o juízo a quo determinou a exclusão de negativação indevida e abstenção de cobrança, fixando multa única de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento. O autor alega ter sido vítima de golpe digital, que resultou no pagamento de produto não entregue, seguido de inscrição indevida em cadastro restritivo, mesmo diante da inexistência de relação contratual válida.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal limita-se à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta na decisão agravada, diante da suposta ausência de prova inequívoca de fraude e da alegada imposição de obrigação baseada exclusivamente em alegações unilaterais.

III. Razões de decidir

O art. 536 do CPC autoriza a imposição de multa cominatória como meio de efetivação de tutela provisória, sendo legítima sua fixação desde que adequada à finalidade coercitiva.

A multa fixada no caso (R$ 20.000,00) é única, não reiterada, e visa compelir o cumprimento de determinação de cessação de cobrança indevida e retirada de inscrição restritiva, diante da presença de verossimilhança nas alegações do consumidor e da documentação probatória.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade objetiva das plataformas digitais por falhas na prestação de serviço e riscos inerentes à atividade desenvolvida.

A multa fixada revela-se proporcional à gravidade da conduta combatida e ao risco de dano irreparável ao consumidor, sendo inadequada sua exclusão ou redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a fixação de multa cominatória em valor expressivo, ainda que único, para compelir o cumprimento de decisão que visa à exclusão de negativação indevida, decorrente de fraude praticada no ambiente digital.

O valor da multa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação imposta e o risco de dano ao consumidor, especialmente em face da responsabilidade objetiva das plataformas digitais."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 297 e 300; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; REsp 1.195.642/RJ (STJ); TJ-SP, AC 1000287-18.2023.8.26.0073; TJ-DF, 0714926-95.2022.8.07.0003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
0604765-70.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e parte recorrida
TIAGO FERREIRA DE JESUS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.